Tribunal: TJDFT
Processo: 0742204-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742204-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de requerimento formulado por JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, com fundamento no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, contra a decisão de ID 46673838 que determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.317.982 (Tema 1.170). Ouvido o DISTRITO FEDERAL no ID 50792186 Muito embora o requerimento tenha sido formulado com fundamento no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, observa-se que não há nada a prover quanto ao petitório. A uma, porque trata-se de requerimento que se insurge contra decisão proferida pela e. Presidência desta Corte de Justiça. Assim sendo, esta Relatoria não é competente (nem mesmo o Colegiado da 5a Turma Cível) para reformar decisão emanada pelo Presidente do Tribunal. A duas, restou consignado expressamente no acórdão proferido pelo Colegiado que: “Em preliminar, o agravante formula pedido de suspensão do feito, em razão do Tema 1.169 do STJ ou ainda pelo Tema 1.170 do STF. Não lhe assiste razão. Em 18/10/2022, o STJ proferiu acórdão afetando a seguinte controvérsia ao julgamento dos recursos repetitivos (Tema 1.169): ‘Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.’ Na mesma oportunidade, foi determinado o sobrestamento dos processos que versem sobre a controvérsia. Todavia, entende-se que a afetação do Tema 1.169 pelo STJ não se aplica ao presente caso. Na espécie, trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL – que versou sobre a substituição, pelos exequentes, do índice constante do título executivo judicial (TR) pelo IPCA-E – e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito. Já a controvérsia afetada no repetitivo 1.169, como visto, consiste em definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No caso ora analisado, não há discussão sobre necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, até porque, segundo o exequente, a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos (Id. 137442702 na origem), além do que a irresignação diz respeito apenas ao índice de correção monetária aplicável em um determinado período. E, ao admitir o Tema 1.169, o STJ determinou ‘a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015’, o que não é o caso. Portanto, considerando que o presente feito versa sobre situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento, devendo ser proclamada a distinção. Ademais, ao reconhecer a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), em que se discute a possibilidade de aplicação de percentual de juros de mora diverso do previsto em sentença transitada em julgado contra a Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810), o Supremo Tribunal Federal não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a matéria. De acordo com o que prevê o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, ‘reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. Conclui-se, do dispositivo mencionado, que se faz necessária expressa determinação do ministro relator para sobrestamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral. A propósito, a Corte Suprema já manifestou que a suspensão ‘não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’ (STF - RG-QO RE: 966177 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019). Assim, como não foi determinada a suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria ao se reconhecer a repercussão geral do RE 1.317.982, não há que se falar em suspensão deste agravo de instrumento e nem do processo originário. Indefiro, portanto, o pedido de suspensão.” (g.n.) Diante disso, restou evidenciado nos autos a posição do Tribunal no sentido da não suspensão do feito com base no Tema 1.170, STF, não por distinção, mas por não haver determinação de suspensão, na Suprema Corte, dos processos que versem sobre o tema. O entendimento diverso, data maxima venia, foi exarado pela Presidência deste e. TJDFT, em face do qual caberia a insurgência do interessado. Ante o exposto, por entender não haver nada a prover quanto ao requerimento formulado, determino a remessa dos autos à Presidência do Tribunal para as providências que entender cabíveis. Intimem-se as partes. Brasília-DF, 5 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora